Tribunal: TJSP
Processo: 0023729-75.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Furto qualificado. Configuração. Subtração, mediante emprego de chave falsa, de um automóvel. Acusado preso em flagrante, no interior do veículo subtraído, em poder de chave falsa. Qualificadora bem reconhecida. Inexistência de vestígios. Perícia prescindível. Fechadura colocada na parte externa do veículo como mecanismo de segurança. Emprego de meio anormal para ganhar o interior do bem e

Ementa:
Furto qualificado. Configuração. Subtração, mediante emprego de chave falsa, de um automóvel. Acusado preso em flagrante, no interior do veículo subtraído, em poder de chave falsa. Qualificadora bem reconhecida. Inexistência de vestígios. Perícia prescindível. Fechadura colocada na parte externa do veículo como mecanismo de segurança. Emprego de meio anormal para ganhar o interior do bem e subtraí-lo. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023729-75.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante BRUNO DA
SILVA DOMINGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023729-75.2017.8.26.0320 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0023729-75.2017.8.26.0320
Comarca: LIMEIRA
Apelante: BRUNO DA SILVA DOMINGUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37341
FURTO
QUALIFICADO.
Configuração.
Subtração,
mediante
emprego de chave falsa, de um automóvel. Acusado preso em
flagrante, no interior do veículo subtraído, em poder de chave
falsa. Qualificadora bem reconhecida. Inexistência de vestígios.
Perícia prescindível. Fechadura colocada na parte externa do
veículo como mecanismo de segurança. Emprego de meio anormal
para ganhar o interior do bem e subtraí-lo. Suficiência para a
procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem
dosadas. Apelo improvido.
1.
BRUNO DA
SILVA
DOMINGUES
foi denunciado e
regularmente processado por infração ao artigo 155, § 4o, inciso III, CP, porque, no
dia 05 de dezembro de 2017, por volta das 23h15, na Rua Moacir Barros Mugnaine,
no 401, Jardim Odécio Degan, comarca de Limeira subtraiu, para si, com emprego
de chave falsa, o veículo VW/Gol I, branco, placas BXL-7410, pertencente à vítima
Willian Ricardo da Silva1.
Pela r. sentença de fls. 180/185, a ação penal foi julgada
procedente, sendo o réu condenado às penas de 2 (dois) anos de reclusão, e 10
(dez) dias-multa, no patamar mínimo, fixado o regime inicial aberto e deferida a
substituição.
Inconformado, recorreu o acusado, e em razões apresentadas pela
Defensoria Pública, busca o afastamento da qualificadora (fls. 207/209).
Oferecidas contrarrazões (fls. 229/231), a douta Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 241/246).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023729-75.2017.8.26.0320 -Voto no
3
2. A condenação era medida de rigor e contra ela sequer se volta a
defesa, pois bem demonstrada a autoria e materialidade delitiva por meio do auto
de prisão em flagrante (fls. 04/10), boletim de ocorrência (fls. 18/20), autos de
exibição e apreensão (fls. 21/22), depoimento da vítima, dos policiais militares e
confissão pelo acusado.
No mais, irrefutável a qualificadora do emprego de chave falsa,
pois confirmada pela apreensão do instrumento, depoimento dos policiais
militares e confissão do acusado.
Em que pese o inconformismo defensivo, fato é que a chave mixa
não provocou alterações no veículo, revelado pela prova oral que o miolo da
ignição não sofreu qualquer alteração.
Deste modo, forçoso concluir que o crime não deixou vestígios,
prescindindo-se, por tal razão da prova pericial. No mesmo sentido:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DO USO DO
GARFO COMO CHAVE FALSA E INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS A SEREM
PERICIADOS. PROVAS TESTEMUNHAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A
instância ordinária firmou o entendimento quanto à utilização da chave falsa, bem como
sobre a prescindibilidade da perícia no caso, pois há ausência de dano na ignição e
comprovação dos fatos por relatos testemunhais. 2. Agravo regimental improvido” (STJ,
AgRg no HC 441920/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Julgamento:
11/12/2018).
Por outro lado, não convence a alegação de exclusão da tipicidade
da conduta pelo fato de a chave falsa ter sido utilizada na própria coisa e não em
artefato externo posto pelo proprietário para proteção do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023729-75.2017.8.26.0320 -Voto no
4
O inciso III do §4o, artigo 155 do Código Penal não faz qualquer
distinção entre o emprego de chave falsa na coisa ou para a subtração da coisa,
ausente a fórmula “à subtração da coisa”, prevista no inciso I.
Ademais, forçoso concluir que o carro é dotado de fechadura para
protegê-lo, tendo sido empregada chave falsa para ganhar o interior do veículo e
assim subtraí-lo, desta forma configurado o emprego de meio anormal, vencendo
obstáculo colocado licitamente pelo proprietário a fim de evitar a subtração da
coisa, o qual é punido com maior rigor pela lei penal.
As penas foram dosadas no mínimo legal e contra a dosimetria
não recorre a defesa, pois o regime aberto e a substituição por restritivas de direito
é favorável ao acusado.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo, mantida a
r. sentença por seus próprios fundamentos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator